Tribunal: TJDFT
Processo: 0725519-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0725519-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: JULIERME CARVALHO BARROS RECLAMADO: 3o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação Criminal, com pedido de liminar, ajuizada por J.C.B. contra decisão do 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília, que manteve as medidas protetivas deferidas em desfavor do reclamante. Em decisão de ID no 18343341, indeferi o pedido liminar. Processada reclamação, a parte requerente, em petição de ID Num. 21660175, informa ter havido a revogação das medidas protetivas, por meio do julgamento do Habeas Corpus no 0745502-51.2020.8.07.0000. Analisando os autos daquele processo, verifico que, de fato, a 2a Turma Criminal concedeu a ordem no referido Habeas Corpus (acórdão no 1299044 de minha relatoria, publicado no DJE de 19/11/2020) para revogar as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor do ora reclamante. Assim, considerando que a presente reclamação pretendia a revogação das medidas protetivas de urgência e que este fim foi alcançado por meio do julgamento do HC 0745502-51, JULGO PREJUDICADA esta Reclamação Criminal, pela perda do interesse recursal, e determino o seu arquivamento, pois superada a necessidade de prosseguimento do presente processo. Retira-se da pauta de julgamento da Sessão Ordinária marcada para o dia 26 de Novembro de 2020. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de novembro de 2020 17:35:04. ROBSON BARBOSA Desembargador